Tribunal: STF
Processo: HC 127024
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-12-05
Data de publicação: 2017-12-05

Ementa:
Ementa: QUESTÃO DE ORDEM. HABEAS CORPUS. JULGAMENTO PELA TURMA. ANTERIOR PEDIDO DE ADIAMENTO DEFERIDO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA. INSUBSISTÊNCIA DO JULGADO.



    1. O impetrante formulou e lhe foi deferido pedido de adiamento do julgamento do writ, tendo o Relator determinado a reinclusão do processo em pauta futura. Não obstante deferido o adiamento, o processo foi apresentado à Primeira Turma para julgamento na data anteriormente prevista, o que consubstancia ofensa ao princípio da ampla defesa.



    2. Questão de Ordem aprovada pela Primeira Turma, para tornar insubsistente o julgamento realizado, no qual a Turma havia inferido a ordem e revogado a medida cautelar anteriormente deferida.